Tribunal: TJBA
Processo: 0000733-37.2009.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Itarantim/BA

Apelação nº 0000733-37.2009.8.05.0130

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado da Bahia
: Ricardo José Costa Villaca

Apelado/
Advogado dativo
: Osvaldo Correa de M
é
llo,
OAB/BA: 8.724

Promotor
a
de Justiça: Maria Imaculada Jued Moys
é
s Paloschi

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos réus Marcelo Almeida Santos e Wildson Silva Santos, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.627,00 em favor do defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Itarantim/BA à época dos fatos.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da fixação de honorários pelo juízo criminal, a ausência de intimação do Estado da Bahia, a existência de Defensoria Pública especializada, a vinculação à tabela da OAB, e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

1
. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intimação do Estado, pois sua atuação processual é presumida por meio do Ministério Público.

2
. Insubsistente a alegação de existência de Defensoria Pública especializada, uma vez que o caso não trata de crime de competência do Tribunal do Júri.

3.
A utilização da tabela da OAB como parâmetro não contraria o Tema 984/STJ, desde que não vinculante.

4.
É legítima a fixação de honorários pelo juízo criminal, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, diante da inexistência de Defensoria Pública.

5.
Reconhecida, contudo, a desproporcionalidade do valor arbitrado, em face da atuação limitada do defensor dativo no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

1
. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados de R$ 3.627,00
(três mil seiscentos e vinte e sete reais)
para R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais)
.

Tese de julgamento:

"1. É válida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pelo juízo criminal quando ausente Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94.

2. A adoção da tabela da OAB como parâmetro de fixação de honorários não implica vinculação obrigatória, conforme o Tema 984/STJ.

3. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os atos efetivamente praticados no processo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP,; Lei 8.906/94, art. 22, §1º.
Jurisprudência relevante citada: Tema 984/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.938.659/CE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
0000733-37.2009.8.05.0130
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos
termos do voto do relator.